Tribunal: TJMT
Processo: 0004358-58.2018.8.11.0078
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004358-58.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), CRISTINA APARECIDA DA SILVA - CPF: 034.316.769-79 (APELADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELANTE), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO), CRISTINA APARECIDA DA SILVA - CPF: 034.316.769-79 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER

–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
–
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATO SENSU)
-–
MÉRITO
-
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO
– DEMAIS TRATAMENTOS – INDICAÇÃO MÉDICA - NECESSIDADE COMPROVADA – SENTENÇA GENÉRICA – NÃO CONFIGURADA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

Comprovada a necessidade dos medicamentos pleiteados. Pedido inicial e sentença no sentido de se proverem demais necessidades que se fizerem relevantes ao restabelecimento da saúde da paciente no curso do processo, de pedidos que guardem consonância com a doença descrita na exordial. Sentença em conformidade com laudo e receita prescrita por médico responsável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE SAPEZAL,
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, que julgou procedente o pleito inicial da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação de Tutela nº
0004358-58.2018.8.11.0078
, ajuizada em 09/09/2020 por
Cristina Aparecida da Silva Yamada
, hoje com 37 anos de idade, assistida pelo Ministério Público, e diagnosticada com esclerose múltipla

(CID C35).

Na sentença, julgou procedente o pedido da inicial, qual seja, determinar que os requeridos MUNICIPIO DE SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente, bem como tudo o que mais que se fizer necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável como meio de concretizar o principio da dignidade da pessoa humana e o direito a vida e a saúde do substituído.

Em sede de recurso alega a Fazenda Pública Municipal, sua ilegitimidade passiva, e ainda a não comprovação de necessidade do fornecimento requerido.

Argumenta ainda que a decisão recorrida é genérica e extra petita, pugnando pela reforma da sentença.

As Contrarrazões da requerente repeliu todos os argumentos do apelo, sendo eles as alegações de sentença extra petita e de ilegitimidade passiva do Município, no sentido de desprover o recurso (ID. 56997498)

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do eminente procuradora Dalva Maria de Jesus Almeida, absteve-se em manifestar, alegando desnecessidade ao caso (ID. 64738499).

É o relatório.

MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Desembargador

V O T O R E L A T O R

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA -RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA PELA SAÚDE

É cediço que apesar de a
manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais. Nesse contexto, fora acionado o ente Municipal na demanda.

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº
855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Basilar o fornecimento dos medicamentos por qualquer dos entes federados, desde que demonstrada a imprescindibilidade para a manutenção da saúde do cidadão, pois é direito de todos e dever do Estado promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, quando desprovido o cidadão de meios próprios.

Consoante julgado proferido por esse Egrégio Tribunal, vejamos:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE OFÍCIO – IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO – NÃO CUMPRIMENTO – RECURSO NÃO CONHECIDO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS – PACIENTE PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL E TETRAPLEGIA – URGÊNCIA E NECESSIDADE COMPROVADAS – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE DA CRIANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SUPERVENIÊNCIA DA EC Nº 80/2014 (FUNDAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL) – EXCLUSÃO – SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE.1. Não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual, nos termos do artigo 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil de 2015.2. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.3. Correta a decisão que determinou ao Estado e ao Município que providenciassem o fornecimento de fraldas geriátricas em favor da paciente, portadora de paralisia cerebral e tetraplegia, tendo em vista a urgência e a necessidade do caso, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana.4. Diante da redação conferida ao art. 134, caput, da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 80/14, a Defensoria Pública não mais faz jus ao recebimento de honorários advocatícios, seja quando atua contra pessoa jurídica de direito público a que pertença, seja quando o faz em relação a ente federativo diverso, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, ante sua equiparação à Magistratura e ao Ministério Público.

(N.U 0001261-84.2014.8.11.0015, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/03/2019, Publicado no DJE 21/03/2019)

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

VOTO MÉRITO

Egrégia Câmara

Como visto do relatório, o recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante
MUNICÍPIO DE SAPEZAL/MT e o ESTADO DE MATO GROSSO,
a fornecerem Gilenya 0,5mg ou Fingolimode 0,5mg” de uso continuo para tratamento da doença esclerose múltipla, que acomete a paciente.

Colhe-se da parte dispositiva:

“(...) Diante do exposto, confirmo a Iiminar concedida e JULGO PROCEDENTE o pedido da exordial para determinar que os requeridos MUNICIPIO DE SAPEZAL e o ESTADO DE MATO GROSSO no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, forneçam o medicamento necessário ao paciente indicado na certidão 02, bem como tudo o que mais que se fizer necessário para o integral fornecimento de saúde ao paciente, enquanto perdurar o tratamento, por se tratar de intervenção médica indispensável como meio de concretizar o principio da dignidade da pessoa humana e o direito a vida e a saúde do substituído. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUQAO DE MERITO, nos termos do artigo487, inciso I, do novo Código de Processo Civil. Torno DEFINITIVA a antecipação de tutela deferida. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não excede a 100 salários mínimos (art. 496, § 3°, do CPC). Sem Custas. Publique-se. (...)”

Pois bem, com essas considerações passo a análise do mérito recursal.

PEDIDO E SENTENÇA CONSONANTES AO RESTABELECIMENTO DE SAÚDE DA REQUERENTE

No tocante a alegação do município em ser os pedidos da inicial e sentença genéricos, não necessita discussão extensa sobre o assunto para concluirmos que não merece prosperar tal alegação.

A sentença em analise fora no mesmo sentido do pedido feito na exordial, correspondendo aos
tratamentos de saúde que se fizerem necessários ao restabelecimento de saúde da requerente, viabilizando lhe uma vida digna,
e naquele momento, a necessidade era do
fornecimento do medicamento pleiteado.

Cumpre ressaltar que, a assistida do Ministério Público é portadora de esclerose múltipla, sendo indicado nesses casos as medicações requeridas, para prevenção de novos surtos da doença com o aparecimento de sequelas neurológicas permanentes, CID. G35, conforme extrai-se do relatório médico acostado aos autos (ID 56996468).

Restou assim, demonstrada a necessidade do fornecimento e demais procedimentos que se fizerem necessários ao restabelecimento da saúde da parte autora, por parte dos entes demandados e a hipossuficiência da autora.

Certo é que, em caso de novos requerimentos, não se afigura possível o deferimento de pedidos que não guardem qualquer consonância com a situação descrita pela Promotoria na inicial.

Sobre a não configuração de sentença incerta quando é concedido todo o tratamento necessário ao paciente, desde que prescrito pelo médico, trago julgado dessa Egrégia Câmara:

APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – FORNECIMENTO DE CADEIRA DE RODAS - CRIANÇA COM 10 ANOS DE IDADE – DIAGNOSTICADA COM PARALISIA CEREBRAL – TETRAPLEGIA – NECESSIDADE COMPROVADA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO INCERTA, GENÉRICA E INDETERMINADA – NÃO CONFIGURAÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – DIREITO À SAÚDE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão (CF, art. 196). Não se pode considerar incerta, indeterminada ou genérica a sentença decorrente de pedido formulado em momento em que era impossível definir, de plano, a extensão do tratamento necessário à preservação da saúde da criança, notadamente quando evidente a intenção da magistrada sentenciante de resguardá-la diante de eventualidades que pudessem advir do tratamento inicialmente especificado no decisum.

(N.U 0011789-82.2015.8.11.0003, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Portanto, não é razoável exigir uma nova ação para requerimentos que guardem consonância com o pedido inicial já realizado
.

É certo que a destinação orçamentária pública se submete a princípios constitucionais e deve, necessariamente, seguir o rito ditado pelas normas que regem os procedimentos administrativos, sendo necessária, a devida prestação de contas dos valores destinados ao atendimento da demanda.

Em que pese todos os argumentos acima repelidos, reitero, que o fornecimento pleiteado, busca amenizar e garantir a dignidade humana à requerente hipossuficiente, visto que, por se tratar de questão constitucional, não há que se falar em exonerar os entes públicos de suas obrigações, sobretudo porque, no caso, existe comprovação da necessidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO PROVIMENTO
, ratificando a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021